Tribunal: TJES
Processo: 5007528-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007528-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MILLI DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Acolho o pedido de assistência judiciária ante a comprovação da hipossuficiência pela parte recorrente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSA MILLI DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "...,
considerando o princípio da relatividade dos efeitos do contrato
, as condições contratuais vinculam os pactuantes, o artigo 436, parágrafo único do Código Civil estabelece que ‘ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la,
ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato,
se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438’, cabendo à requerente, caso não concorde, contratar plano individual (ou outro coletivo) que melhor a atenda. Desse modo, não há como reconhecer a ilicitude da conduta da ré, que apenas cumpriu o contrato celebrado com a ACS e, portanto, promoveu as cobranças estipuladas no contrato de plano de saúde coletivo, de sorte que inexiste ato ilícito indenizável,
julgando-se improcedente a pretensão deduzida na prefacial.
Por estas razões,
JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC."

A recorrente, irresignada, pugna pela reforma da sentença requerendo, em síntese: a) restituição em dobro de todos os valores ilegitimamente cobrados a mais na mensalidade do plano de saúde da autora recorrente após o aumento ilegítimo do valor; b) reconhecer a inexistência de todos os débitos cobrados pela empresa Requerida após a solicitação expressa de cancelamento do serviço pela consumidora em 28/02/2024; c) condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões dentro do prazo legal pugnando pela manutenção da sentença e pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa recorrida

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente. Explico.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela empresa recorrida, tenho que esta não merece acolhimento. A UNIMED participa da relação de consumo, ainda que não seja a responsável por administrar o plano de saúde da Autora, motivo pelo qual também deve responder por eventual ilícito causado.

Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida
.

No mérito, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, nos termos da súmula 469 do STJ, o que autoriza a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Com relação ao pedido da Recorrente pela reforma da sentença a fim de obter a restituição em dobro de todos os valores ilegitimamente cobrados a mais na mensalidade do seu plano de saúde após o suposto aumento ilegítimo, não assiste. Isso porque, o caso dos autos não se trata de reajuste operado no plano de saúde, mas sim de assunção, pela ACS, da administração do plano de saúde, com novas faixas de preço
.

Nesse ponto, como bem observado em sentença:

"Em verdade, a autora questiona os termos do contrato celebrado pela ACS com a UNIMED e, nesse pormenor, considerando o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, as condições contratuais vinculam os pactuantes, o artigo 436, parágrafo único do Código Civil estabelece que ‘ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438’, cabendo à requerente, caso não concorde, contratar plano individual (ou outro coletivo) que melhor a atenda."

Deste modo, tratando-se de novo contrato de plano de saúde e tendo a Recorrente sido previamente notificada acerca da extinção do antigo plano, bem como da possibilidade de migração para novo plano coletivo ou para contratação de novo plano individual, não há que se falar aumento ilegítimo e, consequentemente, em restituição em dobro.

Quanto aos danos morais, também não assiste razão à Autora, ora recorrente.
Não houve demonstração de qualquer violação aos direitos de personalidade da recorrente por parte, unicamente, da UNIMED.
Não há como reconhecer a ilicitude da conduta da ré, que apenas cumpriu o contrato celebrado com a ACS, sendo a última apontada como responsável por quase todos os fatos narrados na inicial.

Esse também é o entendimento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “
a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante”
. (AgRg no ReSP 1.269.246/RS)

"A simples alegação da ocorrência de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua comprovação,
bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento experimentado pela vítima e a conduta lesionadora
sob pena de enriquecimento sem causa" ( RT 762/377).

Por outro lado, entendo que assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para fazer valer a pretensão de reconhecer a inexistência de todos os débitos cobrados após a solicitação expressa do cancelamento do serviço pela consumidora em 28/02/2024. Assim, tendo a recorrente assinado termo de cancelamento do contrato em formulário da recorrida, entendo que qualquer débito em nome da recorrente perante a empresa recorrente ou decorrente do plano de saúde cancelado administrado pela ACS deve ser tido como inexistente.
Eventual pagamento realizado após esta data
, deve ser restituído de forma simples, pois o contrato entre a administradora do plano e a empresa recorrente é legal. Por mais que a empresa recorrida não apareça como beneficiária no boleto de cobrança tem-se que os valores são repassados à ela, pois executam os serviços de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a improcedência quanto à restituição em dobro das mensalidades após a assunção do contrato e o dano moral e, por outro lado, reformando a sentença para declarar a inexistência de débitos após 28/02/24, com a obrigação de restituição de forma simples caso tenha ocorrido algum pagamento após esta data. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)